Tribunal: STF
Processo: ARE 1277198
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 - Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8º, da Lei 9514//97 - Exceção acolhida - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, CPC - Decisão reformada - Recurso provido” (fl. 6, vol. 4). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 146 da Constituição da República ao argumento de que, “sendo a Lei n°. 9.514/97 uma lei ordinária, ela não pode definir quem é o contribuinte do IPTU, sob pena de inconstitucionalidade formal” (fl.21, vol. 4). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (fls. 11-12, vol. 6).
    No agravo, o agravante o argumenta que, “conforme o já afirmado nas razões do Recurso Extraordinário, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao reconhecer aplicável à espécie o artigo 27, § 8°, da Lei Federal n° 9.514/97 contrariou diretamente o artigo 146, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, já que o referido dispositivo constitucional é claro ao dispor que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos a) o O impostos discriminados na CF, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes” (fl. 7, vol. 7).
    Aponta o que seria “o equívoco em que incorreu o v. acórdão recorrido ao afirmar que o credor fiduciário não responde pelos débitos de IPTU, em razão da aplicação à espécie de lei ordinária que, em frontal contrariedade à Constituição Federal, define novo contribuinte dos tributos incidentes sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária” (fl. 7, vol. 7).
    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja admitido o recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo, para o fim de reformar o v. Acórdão de Apelação, determinando-se o prosseguimento do executivo fiscal” (fls. 7-8, vol. 7).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário com a seguinte fundamentação:
    “No entanto, o recurso não merece trânsito. 
    Isso porque, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 
    Ademais, o dispositivo constitucional, tido como violado, não foi apreciado pelo acórdão hostilizado, faltando, assim, o requisito do prequestionamento e nem teve a parte o cuidado de opor embargos declaratórios, nos termos do artigo 1.025 do CPC.
      Incidem, portanto, os verbetes das Súmulas 282 e 356 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, vol. 6).
    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES EXPOSTAS NO APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.185.771-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.021.590-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. MORTE EM SERVIÇO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COM PENSÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.203.583-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço deste recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora